Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734235-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRELITO ALVES DOS SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRELITO ALVES DOS SANTOS, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 50352830, que recebeu o agravo de instrumento e determinou o seu processamento. Nas razões recursais (ID 50622491), afirma que há obscuridade na decisão embargada, pois consta que não foi formulado pedido liminar. Afirma que pretende que o objeto do presente recurso é a concessão da tutela de urgência postulada nos autos de origem. Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a antecipação da tutela recursal pleiteada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. O pedido do agravante está assim redigido. Transcrevo, in verbis: “DO PEDIDO: Face ao exposto, espera e requer que o presente recurso seja conhecido e provido, de modo a determinar a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência para que os empréstimos consignados e demais descontos facultativos sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, conforme fundamentos acima expostos, por ser direito da mais pura e lídima”. (negritei). Assim sendo, o agravante não postulou a concessão da tutela antecipada recursal ou a concessão de efeito suspensivo. O fato de haver medida urgente não necessariamente determina que a questão seja apreciada em sede liminar no recurso. A questão, a depender do entendimento da jurisdicionado, embora urgente, pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Desse modo, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Esclareço que, caso o agravante pretenda a concessão da antecipação da tutela recursal, deverá formular o pedido adequadamente. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora